Tribunal: TJDFT
Processo: 0718906-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES. LAUDO PERICIAL. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. VERBA DEVIDA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No caso em análise, o acórdão concluiu pela manutenção da decisão que rejeitou a impugnação da embargante e homologou o laudo pericial, em razão da conclusão satisfativa e imparcial do laudo pericial que demonstrou a necessidade dos reajustes na forma realizada pelo plano de saúde.
2. Não há contradição no julgado, uma vez que patente a manutenção da conclusão pericial, não restando dúvidas de que os contratos foram recalculados de acordo com os dados de sinistralidade e os critérios e limitações contratuais, a partir dos quais foram indicados os reajustes corretos e as limitações constantes dos documentos, bem como que as diretrizes da ANS foram observadas.
3. No tocante aos honorários sucumbenciais, verifica-se que a embargante deu ensejo à impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela embargada, posto que apresentou a cobrança de valores sem antes observar a necessidade da realização de perícia atuarial.
4. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC”. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)
4.1. Inexiste omissão ou contradição no julgado que aplicou o entendimento do STJ, fixando os honorários advocatícios de sucumbência sobre o acolhimento da impugnação da embargada diante da constatação de inexistência de valores devidos.
5. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo, razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos Embargos de Declaração.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.